Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de ameaça cometido no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a palavra da vítima e áudios juntados são provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se a palavra da vítima não é confirmada por outras provas, e os áudios com as supostas ameaças são parciais e fora do contexto integral da conversa, deixando dúvida quanto à intenção do acusado de ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, bem como quanto ao temor efetivamente provocado nela, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; L. 11.340/06.